Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-88.2017.8.05.0031
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000007-88.2017.8.05.0031 Foro de Origem: Vara Criminal de Oliveira dos Brejinhos/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Juraci Francisco Dourado Advogados: Jose Rosa Matos e Adila Taina Maia de Melo Costa Silva Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Hortênsia Gomes Pinho Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO), A PENA DEFINITIVA EM 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DE LAPSO PRESCRICIONAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO COM BASE NOS ARTIGOS 107, IV, 109, V E 110, §1º, TODOS DO CP. 2. CONCLUSÃO: RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000007-88.2017.8.05.0031, sendo Recorrente JURACI FRANCISCO DOURADO e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, e julgar PREJUDICADO o recurso de Apelação interposto, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR